Tribunal: TJMT
Processo: 0036838-11.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036838-11.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELENITA FATIMA DA SILVA - CPF: 206.317.311-72 (EMBARGADO), GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI - CPF: 862.360.081-91 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SAMUEL ALVES DA SILVA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0036838-11.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. E RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: ELENITA FATIMA DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E JUROS DE MORA – APLICABILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não demonstrada omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão que manteve o entendimento, no sentido de que configurada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega da obra, não há falar em afastar a cláusula penal e os juros de mora estabelecidos no contrato para o caso de inadimplemento da vendedora.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.0036838-11.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. E RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: ELENITA FATIMA DA SILVA

Proc. referência:
Ação de Indenização com pedido liminar e repetição de indébito n. 0036838-11.2015.8.11.0041, cód. 1030139 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se Embargos de Declaração opostos por
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá III SPE Ltda. e RNI Negócios Imobiliários S.A, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E JUROS DE MORA – APLICABILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

Configurada a responsabilidade da parte requerida, aqui apelante, não há falar em afastar a cláusula penal e os juros de mora estabelecidos no contrato, porquanto não restaram configuradas excludentes a afastar a sua aplicação.

No caso concreto em houve a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores, máxime porque não concorreram para o referido atraso, o que enseja a restituição do valor pago.

Na hipótese em que há condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base naquela, o que comporta alteração o critério estabelecido na sentença.”

As embargantes sustentam que no acórdão há omissão e contradição
em relação à multa estipulada e quanto os juros de obra, que este último se confunde com lucros cessantes, bem como que o pagamento do referido encargo não foi comprovado.

Aduz que não ocorreu atraso para a entrega do imóvel, conforme demonstra o habite-se, porquanto não são cabíveis as duas condenações que caracterizam
bis in idem
.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Certidão - Id. 85579476 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0036838-11.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. E RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: ELENITA FATIMA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se Embargos de Declaração opostos por
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá III SPE Ltda. e RNI Negócios Imobiliários S.A, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E JUROS DE MORA – APLICABILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

Configurada a responsabilidade da parte requerida, aqui apelante, não há falar em afastar a cláusula penal e os juros de mora estabelecidos no contrato, porquanto não restaram configuradas excludentes a afastar a sua aplicação.

No caso concreto em houve a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores, máxime porque não concorreram para o referido atraso, o que enseja a restituição do valor pago.

Na hipótese em que há condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base naquela, o que comporta alteração o critério estabelecido na sentença.”

Para as embargantes o acórdão é omisso e contraditório em relação
à multa moratória estipulada e quanto os juros de obra, bem assim que em razão de não ter ocorrido o atraso na entrega do imóvel não cabe a dupla condenação.

No caso, o
acordão impugnado, à unanimidade, reformou, em parte, a sentença
tão somente para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação.

Registra-se que o acórdão foi claro ao consignar que ficou configurada a ocorrência de atraso na entrega da obra, bem assim que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade as situações de riscos próprios do empreendimento.

Registra-se ainda que, em razão de não demonstradas excludentes a afastar a cláusula penal estabelecida no contrato, o acórdão manteve a sentença que, aliás, observou as cláusulas contratuais e determinou que a penalidades sejam aplicadas nos termos da avença, respeitado o
pacta sunt servanda
.

Anota-se que as aludidas penalidades, quais sejam, multa compensatória no importe de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,5% (meio por cento), estão previstas na cláusula contratual que trata do inadimplemento da vendedora (Cláusula 7.1). Portanto, não há a ilegalidade quanto às penalidades aplicadas e também não cabe falar em condenação em duplicidade.

O acórdão impugnado consignou:

“Veja-se que o contrato dispõe a penalidade de multa contratual e de juros de mora de 0,5% (meio por cento), para o caso de inadimplemento da vendedora, conforme a Cláusula 7.1, que foram considerados pelo juízo de piso, portanto não há falar em violação ao princípio do pacta sunt servanda ou de cumulação indevida, diante da previsão contratual.

Realça-se, a multa moratória e os juros de mora foram aplicados em consonância com a previsão contratual, pela própria aplicação da regra de equidade no contrato, observada pelo sentenciante.

De outro giro, não há falar em inadimplemento contratual por parte da autora, aqui apelada, porquanto o saldo devedor pago por meio de financiamento ocorreu antes da entrega do imóvel.”

Especificamente quanto aos juros da obra, o acórdão impugnado registrou:

“No caso concreto em houve a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores, máxime porque não concorreram para o referido atraso, o que enseja a restituição do valor pago.”

Com efeito, em que pese as alegações das recorrentes, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o apelo de interposto pelas aqui Embargantes de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, contradição e de obscuridade
. As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, as Embargantes buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021